Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-19.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702667-19.2018.8.07.0000 CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DVANILDA ALVES LELIS RECORRIDO: CONDOMINIO QUADRA 45A SETOR DE MANSOES SOBRADINHO D E S P A C H O Considerando o trânsito em julgado da decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, baixem os autos à origem (processo n. 2016.06.1.008772-7) Brasília/DF, 27 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator